Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-43.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701029-43.2020.8.07.9000 Classe judicial: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) CORRIGENTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS CORRIGIDO: PROCESSO 0718849-09.2020.8.07.0001, PROCESSO 0720778-77.2020.8.07.0001 DESPACHO Nada a prover. A peça processual de exceção de suspeição apresentada repetidamente nos IIDD 17882850 e 1789200 é repetição das apresentadas nos IIDD 17580985, 17615419, 17621974 e 17622919, cuja decisão se encontra no ID 15615187. Brasília - DF, 21 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator